Tribunal: TJSP
Processo: 2101933-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 535, CPC/1973 - Art. 1.022, CPC/2015 -PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2101933-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
MUNICIPIO DE BAURU, é embargado JOSE ABEL PILASTRI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2101933-84.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO No 23277- RBO 2/4
Voto 23.277
Embargos de Declaração n° 2101933-84.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Bauru.
Embargada: José Abel Pilastri.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 535, CPC/1973 - Art.
1.022, CPC/2015 -PREQUESTIONAMENTO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Caráter
infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão que, por
maioria1, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Bombeiros
Exercícios de 2014 a 2016 Exceção prévia de executividade acolhida em
parte para afastar a cobrança da Taxa de Bombeiros
Validade da
cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP

Precedentes do STF e do TJSP Exercício de 2014 Prescrição verificada
antes do ajuizamento da execução fiscal - REsp 1.641.011/PA Decisão
mantida - Recurso desprovido. Inconformado, a Municipalidade sustenta a
inocorrência da prescrição do exercício de 2014, cujo termo inicial é o
vencimento de cada parcela.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III), contudo, o Acórdão embargado não
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros (Relator Designado), Des. João Alberto Pezarini
(Relator Sorteado) e Desa Mônica Serrano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2101933-84.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO No 23277- RBO 3/4
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas questões já
suscitadas na apelação, colhe-se somente o seu inconformismo com o
resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos
embargos declaratórios, sem amparo no art. 535, do CPC, ainda que opostos
com intuito de questionar previamente a matéria, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que
manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a decisão
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535
do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg
- Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados. Assim, em que pese o
inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma Julgadora
debateu e decidiu a questão relativa à prescrição do exercício de 2014:
Quanto à prescrição dos créditos dos exercícios de 2014, impõe-se o seu
reconhecimento, porque, quando proposta a ação, já havia transcorrido o
lapso ininterrupto de cinco (5) anos previstos no art. 174, do CTN. O E. STJ
sedimentou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição se
dá após o vencimento da exação, sem que o parcelamento de ofício da dívida
tributária configure causa interruptiva da contagem da prescrição, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2101933-84.2020.8.26.0000/50000 - Bauru - VOTO No 23277- RBO 4/4
inexistir anuência do contribuinte, conforme entendimento adotado no
julgamento do REsp. 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos:, de modo que o termo inicial da prescrição é o vencimento da
primeira parcela em 15/04/2014, com ajuizamento tardio da execução em
15/05/2019.
Assim, inexiste falha no Acórdão, sendo inegável o
caráter infringente destes embargos, interpostos ao arrepio do artigo 1022, do
CPC/2015 que ficam rejeitados, advertindo-se a embargante quanto ao
disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR